Tribunal: TJES
Processo: 5003176-46.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003176-46.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILUZI ROSA DIAS RIBEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, somente o 2º recorrente apresentou suas contrarrazões (ID
1420978
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MARILUZI ROSA DIAS RIBEIRO
(ID
1420963
) verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrente tinha o intuito de contratar empréstimo pessoal, mas que em razão da oferta feita pelo 2º recorrente aceitou o empréstimo consignado;
d)
que não contratou cartão de crédito;
e)
que os descontos se comportam como infinitos;
f)
que houve amortização negativa da dívida, situação esta que é proibida pelo ordenamento jurídico;
g)
que o 2º recorrente não ofereceu as informações necessárias acerca do negócio jurídico pactuado;
h)
que deve ser declara a nulidade do débito;
i)
que deve ser restituída a quantia descontada de sua folha de pagamento, desde o ano de 2016;
j)
que faz jus a indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O 2º recorrente
(BANCO BMG S/A)

interpôs recurso inominado (ID
1420968
), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica;
c)
que deve ser acolhida a preliminar de prescrição trienal;
d)
que a sentença merece ser reformada;
d)
que não estão presentes os requisitos para revisão contratual;
e)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
f)
que a 1ª recorrente possui um saldo devedor e como não quitou as prestações o valor acumulou;
g)
que a 1ª recorrente contratou e utilização o cartão de crédito consignado, portanto não deve prevalecer o desconhecimento da dívida;
h)
que as taxas, juros e demais encargos do contrato constam nas faturas e estão em conformidade com as normas do Bacen;
i)
que as cobranças são devidas;
j)
que cabia à 1ª recorrente realizar o pagamento do restante da fatura;
k)
que a 1ª recorrente realizou um saque no valor de R$1.734,00;
l)
que não há que se falar em devolução dos valores descontados;
m)
que não houve falha na prestação dos serviços;
n)
que agiu no exercício regular do direito;
o)
que a 1ª recorrente deve devolver os valores recebidos, e subsidiariamente os valores devem ser compensados;
p)
que a multa imposta pelo Juízo
a quo
é desproporcional;
q)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID’s. 1420671 e 1420672).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 2º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isto porque
não há complexidade identificada na presente demanda. Ademais, apesar da 1ª recorrente não colacionar planilha de cálculos, todo o conteúdo probatório juntamente com os contracheques e dados da consignação são suficientes para apurar os valores devidos.

Outro ponto suscitado pelo 2º recorrente é que deve ser reconhecida a prescrição de três anos, contudo por se tratar de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, ela se opera mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas será dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
[1]
, razão pela qual não deve ser acolhida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a 1ª recorrente apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito consignado Banco BMG (ID 1420942) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado pela 1ª recorrente, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas acostadas aos autos (ID. 1420941), nota-se que a 1ª recorrente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a 1ª recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via saque (ID. 1420940), no valor de R$1.734,00 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais).

Tal situação confirma a tese da 1ª recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a 1ª recorrente declara não ter utilizado, mas que o 2º recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento da 1ª recorrente.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o 2º recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 2º recorrente com os cálculos e a restituição de eventual saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão do contrato já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Portanto, nos autos restou comprovado que foram descontados dos proventos da 1ª recorrente (ID.
142067
2 e
1420673
), desde maio de 2016 a setembro de 2019, o valor de R$3.974,54 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e o valor disponibilizado pelo 2º recorrente na modalidade saque foi de R$1.734,00 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (maio de 2016), os juros eram de 2,06% ao mês para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central tomando como base o valor do financiamento (R$1.734,00), utilizou-se o número de meses (18), a taxa de juros de ao mês (2,06%) e o valor da prestação (R$118,55) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$2.084,11 (dois mil, oitenta e quatro reais e onze centavos).

Desta forma, ao invés do recorrente realizar o cálculo dos valores devidos, bem como o parcelamento, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, deve a instituição financeira restituir os valores pagos indevidamente, de forma simples
[2]
, que perfazem o valor de R$1.890,43 (um mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e três centavos).

Quanto aos danos morais, a 1ª recorrente faz jus, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo 2º recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 2º recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
[3]
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado de multa “do décuplo do valor indevidamente descontado” não é razoável e proporcional.

Assim, fixo o valor de
(R$300,00/dia)
e limito a multa diária em 10 (dez dias), totalizando R$3.000,00 (três mil reais), não havendo assim, que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
MARILUZI ROSA DIAS RIBEIRO
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para:

i) determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples no valor de R$1.890,43 (um mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e três centavos) em favor da 1ª recorrente.

ii) fixar a título de danos morais o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para limitar em 10 (dez) dias a aplicação de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), totalizando R$3.000,00 (três mil reais), esta arbitrada pelo descumprimento da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios aos recorrentes, vez que ambos restaram vencedores em seus recursos (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18a C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

[3]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1ª RECORRENTE ACREDITOU QUE SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA DA 1ª RECORRENTE NO VALOR DE R$1.734,00. DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE CÁLCULO PARA APURAR OS VALORES DEVIDOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR MARILUZI ROSA DIAS RIBEIRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O 2º RECORRENTE A RESTITUIR O VALOR DE R$1.890,43 DE FORMA SIMPLES
.
DANOS MORAIS NO VALOR DE

R$2.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ARBITRAR MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$300,00 LIMITADA EM 10 DIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AMBOS OS RECORRENTES, UMA VEZ QUE RESTARAM PARCIALMENTE VENCEDORES EM SEUS RECURSOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.